Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-18.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019080-18.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), RAFAELA TAVARES CALAZANS - CNPJ: 31.565.981/0001-48 (EMBARGADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO DETERMINADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO MESMO PRAZO EM QUE O SHOPPING ESTEVE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM DECORRÊNCIA DO COVID – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019080-18.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

EMBARGADA:

RAFAELA TAVARES CALAZANS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada.

Em suma, aponta que há
omissão quanto ao fato de que o shopping ficou totalmente fechado em razão dos decretos por menos de 04 meses, de modo que a prorrogação por 10 meses é ato exarcebado, como também
“quanto ao fundamento jurídico de que é proibido sujeitar o negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes” – sic,
além do fato tratar de direito potestativo.

Assim, pugna para que
“sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, para o fim de se suprirem as omissões acima apontadas, atribuindo-lhes, se for o caso, efeitos modificativos, com o expresso prequestionamento das disposições legais referidas, sob pena de ofensa ao art. 1.022, II do CPC” – sic.

Contrarrazões ofertadas pela embargada (Id. 124032597), que defende que
“Considerando a nítida intenção de rediscutir a matéria, os embargos opostos devem ser sumariamente rejeitados, pela inadequação da via eleita” – sic.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios e prequestionar a matéria abordada no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO DETERMINADO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO MESMO PRAZO EM QUE O SHOPPING ESTEVE COM SUAS ATIVIDADES PARALISADAS EM DECORRÊNCIA DO COVID – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que, presentes os requisitos, a sua manutenção é medida que se impõe.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada sobre o tempo da posse:

“(...) O cenário da pandemia que assolou não só esse País, mas o mundo inteiro, tornou-se um cenário de incerteza e abalo na atividade econômica de forma mundial, o que acarretou sobremaneira diversos desequilíbrios na ordem financeira e econômica, bem como nas relações contratuais.

Nesse sentido, diante de tal cenário é cediço que a agravada teve prejuízos de ordem financeira com seu faturamento mensal prejudicado, bem como abalo em sua atividade em decorrência da pandemia, o que somente será possível se reerguer com o exercício da atividade normalizando, o que está acontecendo recentemente.

Assim, a considerar todo o período de suspensão de sua atividade e em se tratando de fato imprevisível, que refoge à relação contratual estabelecida, enseja a interferência para regular tais condições a impedir que se estabeleça o desequilíbrio contratual constatado.

Ressalva-se ainda que, a agravada se manteve adimplente mesmo diante da situação calamitosa, e, pode-se considerar que diante da paralisação das atividades por certo período razoável concluir pela suspensão do contrato celebrado entre as partes, posto que numa análise superficial, a agravada deixou de atuar, contudo, não deixou de adimplir a obrigação contratual, qual seja, o pagamento dos aluguéis.

É notória a possibilidade de, no âmbito das relações privadas, a ocorrência de revisão contratual decorrente de fato superveniente que ocasiona a onerosidade excessiva, diante da aplicação da teoria da imprevisão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO E TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva). (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

Dispõe, ainda, o art. 317, do Código Civil:

Art. 317. Quanto, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

É cediço que há diversas demandas semelhantes em trâmite no tribunais pátrios em razão da pandemia que assola o Planeta, razão pela qual medidas significativas em favor dos locadores estão sendo tomadas, como por exemplo, a prorrogação dos contratos, redução ou isenção de aluguéis e taxas de condomínios por determinados períodos, (...)” – sic.

Consta, ainda, a ressalva no seguinte sentido:

“(...) como bem sopesado pela divergência, a peculiaridade do caso é fato imprevisível, que refoge à relação contratual estabelecida e torna necessária a regulação das condições anteriormente instituída pelas partes aqui envolvidas, a fim de impedir que se estabeleça o desequilíbrio contratual constatado, sobretudo porque a agravada se manteve adimplente mesmo diante da situação calamitosa.

Até porque
, a incidência da teoria da imprevisão é de cunho excepcional e requer a ocorrência e comprovação de fatos imprevisíveis e extraordinários, de maneira a tornar a contratação expressivamente onerosa a um dos contratantes, o que é evidente na hipótese dos autos, haja vista que
deve ser sopesado não só o tempo em que os shoppings centers ficaram fechados, como também o período em que o movimento dos consumidores permaneceu baixo devido a pandemia que assolou o país
. (...)” – sic.

Assim, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022